Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702048-45.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO PINTO DA SILVEIRA AGRAVADO: ORAUZA PEREIRA DA SILVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusto Pinto da Silveira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdição cumulada com anulação de outorga pública e reparação dos danos morais n. 0703041-80-2024.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de curatela provisória formulado por ele (id 206212235 dos autos originários). O agravante pede o provimento do agravo de instrumento para determinar a interdição imediata da agravada, a sua nomeação como curador temporário e a suspensão de todos os poderes do instrumento de procuração outorgado para Hélio Augusto da Silveira Filho. A análise perfunctória dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau decidiu somente o requerimento de tutela provisória de urgência para nomear o agravante como curador provisório na decisão agravada. Os demais requerimentos supramencionados não foram previamente analisados e decididos pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator